Tribunal: TJMT
Processo: 0001648-30.2017.8.11.0101
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001648-30.2017.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MARCIO ALVES DOS SANTOS SANGI - CPF: 941.242.301-25 (APELANTE), LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - CPF: 026.342.181-33 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – SUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SUA CONCESSÃO NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral total da parte autora, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão da aposentadoria por invalidez.

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCIO ALVES DOS SANTOS SANGI
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia (MT) que, na ação previdenciária n. 0001648-30.2017.8.11.0101, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor/apelante
, para reconhecer o direito ao benefício de auxílio-acidente em favor da parte autora, desde a data da cessação do auxílio-doença.

Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas vencidas, não devendo incidir sobre as prestações vincendas.

Nas razões recursais, aduz que “
é evidente que o apelante não pode mais desempenhar qualquer função laboral que garanta a sua subsistência, tendo em vista que as sequelas causadas pelo pretenso acidente acarretaram na invalidez PERMANENTE do autor, inclusive, como se extrai da r. sentença prolatada, o apelante não está trabalhando e sobrevive do trabalho de sua esposa, sendo que a renda da família é, em média, R$ 3.000,00, no entanto, possui muitos gastos, custos e despesas, de forma que a renda familiar não é capaz de suprir sequer suas necessidades básicas.
.”

Ao final, pretende a reforma da sentença para que o apelado seja condenado a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor do apelante (Id. 205839760).

Sem contrarrazões (Id. 205839761).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 213531686).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário que, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para reconhecer o direito ao benefício de auxílio-acidente em favor do apelante.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício da
Aposentadoria por Invalidez.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in
verbis
:

“Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social
, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão. [...]

(...)

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.” [sem destaque no original]

No caso, infere-se do laudo pericial que a parte apelante
não possui incapacidade total para a atividade laborativa.
Vejamos:

“(...) B) A EFERMIDADE EXISTENTE IMPLICA EM INCAPACIDADE PARA O TRABALHO?

RESPOSTA:
NÃO IMPLICA EM INCAPACIDADE PARA TODO E QUALQUER TRABALHO,
POREM
, IMPLICA EM INCAPACIDADEDE EXERCER QUALQUER TRABALHO ONDE NECESSITE O USO DA MÃO SEQUELADA.

E) É POSSÍVEL ESTIMAR EM PERCENTUAL O GRAU DE REDUÇÃO?

RESPOSTA:
SIM. 50%.
(...)”

[sem destaque no original]

Logo, como a perícia médica concluiu pela capacidade laboral em outras atividades, razão pela qual está suscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, não estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42, da Lei n. 8.213/91.

Ainda que se insurja quanto à impossibilidade de reabilitação, é certo que o próprio perito atestou que há suscetibilidade para referida reabilitação, não se tratando de caso de idade avançada, possuindo o ensino médio completo, situação favorável a desenvolver atividade laboral diversa
da habitual
após o processo de reabilitação, nos termos do art. 62 da Lei nº 6.8213/91.

Assim, se não há prova capaz de desabonar a conclusão obtida pelo perito oficial, não faz jus a parte apelante à concessão da aposentadoria por invalidez.

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA-ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

2. Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991.”
(N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023,
Publicado
no DJE 02/10/2023)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 E 59, AMBOS DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa do segurado para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, ou temporária, não é cabível o direito ao auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. Inteligência dos artigos 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991.”
(N.U 1018733-27.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023,
Publicado
no DJE 28/06/2023)

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024